Tribunal: TJSP
Processo: 1128045-69.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos declaratórios. Honorários advocatícios. Decisão colegiada que manteve a r. sentença impugnada. Verba honorária fixada originariamente no percentual de 10% do valor da causa. Omissão quanto aos honorários recursais. Possibilidade de aclaramento. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento da decisão colegiada. Majoração plausível. Aplicação do art. 85, §11o do CPC. Embargos

Ementa:
Embargos declaratórios. Honorários advocatícios. Decisão colegiada que manteve a r. sentença impugnada. Verba honorária fixada originariamente no percentual de 10% do valor da causa. Omissão quanto aos honorários recursais. Possibilidade de aclaramento. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento da decisão colegiada. Majoração plausível. Aplicação do art. 85, §11o do CPC. Embargos acolhidos, com efeito infringente.